Tribunal: TJDFT
Processo: 0012589-88.2010.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Diligências infrutíferas. Diligências infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, o que somente seria alcançado com a efetivação de penhora. Prescrição consumada.